Tribunal: TJSP
Processo: 2139971-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação declaratória de inexistência de débito - decisão que indeferiu liminar de antecipação de tutela para determinar o imediato desbloqueio de valores pertencentes às autoras por vendas via cartão de crédito - questão envolvendo contestação da compra por parte do titular do cartão de crédito - matéria cuja deliberação mais segura exige a instrução processual – ausência

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação declaratória de inexistência de débito - decisão que indeferiu liminar de antecipação de tutela para determinar o imediato desbloqueio de valores pertencentes às autoras por vendas via cartão de crédito - questão envolvendo contestação da compra por parte do titular do cartão de crédito - matéria cuja deliberação mais segura exige a instrução processual – ausência "ab initio" dos requisitos legais – indeferimento mantido - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139971-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
BRAMAK COMÉRCIO DE MÁQUINAS ENVASADORAS LTDA - EPP e
BRABEER TECNOLOGIA EM EQUIP. CERVEJEIROS LTDA, é agravado CIELO
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139971-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37203
AGRV.No: 2139971-68.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGTES. : BRAMAK COMÉRCIO DE MÁQUINAS ENVASADORAS LTDA. EPP
E OUTRO
AGDO. : CIELO S/A
*Agravo de instrumento ação declaratória de inexistência de
débito - decisão que indeferiu liminar de antecipação de tutela
para determinar o imediato desbloqueio de valores pertencentes
às autoras por vendas via cartão de crédito - questão
envolvendo contestação da compra por parte do titular do
cartão de crédito - matéria cuja deliberação mais segura exige a
instrução processual ausência "ab initio" dos requisitos legais
indeferimento mantido - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 57 que, em ação declaratória de
inexistência de débito (fls. 17), denegou às empresas
autoras,
aqui
agravantes,
antecipação
de
tutela
objetivando determinar à ré CIELO S/A, ora agravada, que
liberasse imediatamente a quantia de R$7.054,46 quanto às
vendas realizadas com cartão de crédito, bem como se
abstivesse de realizar novas retenções de créditos das
postulantes, devendo inclusive antecipar valores de vendas, caso assim seja solicitado, sob pena de
arbitramento de multa diária. Entendeu o Magistrado de
origem "que a matéria requer dilação probatória, motivo
pelo qual defeso é ao juízo sua análise".
2. À reforma do decidido, sustentam as
agravantes que já apresentaram todos os documentos que
comprovam a legitimidade da compra realizada pelo titular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139971-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do cartão de crédito que contestou a venda, sendo
injustificável a retenção do valor de R$7.054,46.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem suspensividade (fls. 64/65) e
com resposta pela agravada.
É o relatório.
4. Segundo a inicial, as autoras venderam
equipamento para Sandra de Lima Castro, titular do cartão
de crédito administrado pela ré, com a cobrança de parte
do pagamento em parcelas debitadas no cartão, mas houve
desavenças quanto à qualidade do equipamento, com distrato
entre as partes e devolução dos valores à compradora,
inexistido qualquer fraude na utilização do cartão.
5. Realmente, o caso é de se desacolher o
inconformismo das agravantes, especialmente pelo fato de
envolver a contestação feita pela titular do cartão de
crédito. Está evidente que, ao indeferimento da antecipação de tutela, o juízo monocrático não se
convenceu da total verossimilhança das alegações dos
postulantes, não se olvidando que o provimento antecipatório (CPC/15, art.
300)
submete-se
à
verossimilhança das alegações exordiais, ao caráter “ab
initio” inequívoco de provas, sem esquecer que a expressão
“prova inequívoca” precisa ser entendida como prova
razoável dos fatos, de que inicialmente exsurja a
possibilidade do direito pretendido.
6. Ora, além de não se poder correr o risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139971-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de restrições precipitadas de direitos, sem se aguardar o
cumprimento do "due process of law" à firme e segura
solução do litígio, é de se convir que vale “in casu” a
orientação do C. STF: “Admissibilidade (...) de condições
e limitações do poder cautelar do juiz. A tutela cautelar
e o risco do constrangimento precipitado a direitos da
parte contrária, com violação da garantia do devido
processo legal. Consequente necessidade de controle da
razoabilidade
das
restrições,
a
partir
do
caráter
essencialmente provisório de todo provimento cautelar,
liminar ou não” (RTJ 132/71).
7. Assim, não se olvida, na apreciação de
pedido de tutela antecipatória, que se deverá também ter
em conta que a sentença poderá afinal não confirmar e nem
ratificar a posição inicialmente demonstrada pela parte
que requereu e eventualmente obteve a medida liminar, de
modo que, se tivesse sido deferida “ab initio”, teria
certamente havido muito maior lesão a direito do litigante
vencedor. Tal poder geral de cautela deve efetivamente ser
exercido “quando houver fundado receio de que uma parte,
antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra
lesão grave e de difícil reparação” (CPC/15, art. 300).
8. Por enquanto, eventual convencimento da
verossimilhança do alegado é temerário e apressado. A
matéria é polêmica e os elementos de prova carreados aos
autos não respaldam à suficiência uma concessão liminar,
impondo-se mesmo que se aguarde a oportunidade do
recorrido melhor exercer na ação principal o direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139971-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5o, inciso
LV), o que então acarretará possibilidades de solução da
atual controvérsia com a prolação da sentença.
9. Em palavras bastante claras, do conteúdo
probatório analisado dos autos eletrônicos principais não
há, por ora, prova suficiente que convença da
verossimilhança do quanto alegado na petição inicial no
que diz respeito à restituição dos valores e regularidade
da cobrança via cartão de crédito. Observe-se, ademais,
que a concessão de tutelas de urgência é exceção e não a
regra da sistemática processual.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js